Tribunal: TJSP
Processo: 2292163-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Aplicação imediata do Tema no 677 do STJ – Não cabimento – Caso em que o acórdão referente à tese firmada no Tema no 677, do STJ foi contrastado por embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com a regra de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Aplicação imediata do Tema no 677 do STJ – Não cabimento – Caso em que o acórdão referente à tese firmada no Tema no 677, do STJ foi contrastado por embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com a regra de processamento prevista no § 2o, do art. 1.023, do CPC, para eventual possibilidade infringente, estando ainda aludidos embargos pendentes de análise – Aplicação do acórdão paradigma relativo ao Tema 677 que demanda a conclusão do julgamento dos embargos declaratórios interpostos contra a decisão proferida no REsp no 1820963/SP, não se afigurando possível ao caso concreto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Pleito para levantamento de valores do exequente - Patrono que não é réu em processo criminal que determinou o sequestro de bens e valores dos demais advogados da poupadora - Determinação de constrição judicial que é ampla para que tenha efetividade, e foi comandada também para evitar que milhares de advogados parceiros dos investigados possam ter acesso a qualquer parte dos numerários atingidos pela constrição comandada nos autos criminais indicados - Advogados parceiros dos réus que se utilizaram de esquema montado para a prática de advocacia predatória em milhares de ações - Preservação da ordem de indeferimento de levantamento de honorários advocatícios pelos réus investigados e por pessoas que com eles celebraram contratos de parceria que se impõe, salvo em caso de ordem expressa do juízo que determinou a constrição. Efeito suspensivo concedido no pórtico do recurso cassado.

Recurso desprovido, com determinação.